Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NECESSIDADE. COMPROVADA.RELATÓRIO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. CUSTEIO. DEVER DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 3o, § 2o, do CDC e na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não é dado ao plano de saúde determinar qual tipo de tratamento deve ser dispensado ao paciente, podendo limitar as disposições contratuais tão-somente quanto às doenças que serão cobertas. Precedentes do STJ.
2.1. No caso em análise, necessária interpretação sistemática da legislação, apesar da restrição contratual, tendo em vista a necessidade comprovada por relatório médico e laudo pericial produzido em juízo bem como pelo grave estado de saúde do autor.
2.2. Caracterizada como injustificada a negativa pelo Plano de Saúde, ante a urgência configurada pelo relatório médico, responsável pelos custos do tratamento.
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
3.1. No caso específico, trata-se de mero descumprimento contratual, não configurando qualquer violação ao patrimônio imaterial do autor. Dano moral afastado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada